Tribunal: STF
Processo: Rcl 70160
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Sarandi/PR contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 42 (doc. 16). 



     O embargante argumenta, em suma, que: 



    Conforme consta no início da decisão, foi consignado erroneamente o número do processo como sendo 0011133-57.2022.8.16.0160. Contudo, o número correto do processo que fundamenta a presente reclamação é 0001883-63.2023.8.16.0160.



    Tal equívoco, embora de natureza material, pode gerar confusões e inviabilizar a correta tramitação do feito, especialmente no que concerne à expedição de mandados e à efetivação de diligências correlatas. A correta identificação do processo é essencial para garantir a precisão das comunicações processuais e para evitar possíveis atrasos ou incorreções na execução das ordens judiciais (doc. 20, p. 1). 



    É o relatório. Decido.



    Verifico na decisão monocrática que há erro na numeração do processo. O ato reclamado consta no Processo 0001883-63.2023.8.16.0160.



    O reclamante apresentou o número errado do processo no doc. 1, p. 1, o que gerou o equívoco indicado.



    De toda sorte, trata-se de mero erro material, considerando que o número correto do processo de origem aparece no pedido (doc. 1, p. 2) e nos demais documentos dos autos.



     



    Posto isso, acolho os embargos de declaração para modificar a decisão monocrática: onde se lê “0011133-57.2022.8.16.0160”, deve constar “0001883-63.2023.8.16.0160”.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator